Tribunal: TJSP
Processo: 1039182-50.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO. PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA QUE DENEGOU A SEGURANÇA.

MANDADO DE SEGURANÇA. TRÂNSITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. Matéria controvertida devolvida para reexame. Não entrega das notificações referentes aos processos administrativos em que foram aplicadas as multas de trânsito e a pena de suspensão. Consistência da alegação. Não configuração.

Ementa:
APELAÇÃO. PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA QUE DENEGOU A SEGURANÇA.

MANDADO DE SEGURANÇA. TRÂNSITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. Matéria controvertida devolvida para reexame. Não entrega das notificações referentes aos processos administrativos em que foram aplicadas as multas de trânsito e a pena de suspensão. Consistência da alegação. Não configuração. Existência de prova da remessa das notificações para o endereço cadastrado do condutor, que coincide com aquele declinado na inicial. Sentença mantida.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000228146
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1039182-50.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
RAFAEL APARECIDO DA SILVA FAUSTINO, é apelado DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente), PERCIVAL
NOGUEIRA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 31 de março de 2020
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039182-50.2019.8.26.0053 - no 20942
2
Voto n. 20942
Apelação no 1039182-50.2019.8.26.0053
Assunto: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Apelante: Rafael Aparecido da Silva Faustino
Apelado: Departamento Estadual de Trânsito - Detran
Comarca: São Paulo
Relator: José Maria Câmara Junior
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO. PRETENSÃO DE REFORMA DA
SENTENÇA QUE DENEGOU A SEGURANÇA.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
TRÂNSITO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO
DO DIREITO DE DIRIGIR. Matéria controvertida
devolvida para reexame. Não entrega das notificações
referentes aos processos administrativos em que foram
aplicadas as multas de trânsito e a pena de suspensão.
Consistência da alegação. Não configuração. Existência
de prova da remessa das notificações para o endereço
cadastrado do condutor, que coincide com aquele
declinado na inicial. Sentença mantida.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
RAFAEL APARECIDO DA SILVA FAUSTINO, inconformado com
a respeitável sentença de fls. 84/86, que denegou a segurança, interpôs recurso
de apelação, aduzindo, em síntese, a nulidade das sanções de trânsito aplicadas
em razão da ausência de notificação para defesa.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 97/100) e o
recurso foi regularmente processado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039182-50.2019.8.26.0053 - no 20942
3
É o relatório.
O mandado de segurança foi impetrado para impugnar o
ato administrativo aplicou a pena de suspensão do direito de dirigir em desfavor
do impetrante.
A sanção decorre do acumulo de pontos no intervalor de
um ano.
A causa de pedir informa o não recebimento das
notificações referentes às infrações de trânsito, e também a referente à
aplicação da pena de suspensão.
Interessa saber se efetivamente o impetrante reúne os
pressupostos para o manejo do mandado de segurança. Para tanto, necessário
investigar se a aplicação da sanção viola o direito líquido e certo da parte.
Cássio Scarpinella Bueno preleciona:
“Por direito líquido e certo deve ser entendido aquele direito
cuja existência e delimitação são claras e passíveis de
demonstração documental.
(...)
Essa interpretação da expressão ' direito líquido e certo'
relaciona-se
intimamente
ao
procedimento
célere,
ágil,
expedito e especial do mandado de segurança, em que, por
inspiração direta do 'habeas corpus', não é admitida qualquer
dilação probatória. É dizer: o impetrante deverá demonstrar, já
com a petição inicial, no que consiste a ilegalidade ou a
abusividade que pretende ver expungida do ordenamento
jurídico, não havendo espaço para que demonstre sua ocorrência
no decorrer do procedimento” (Mandado de segurança, 4a
edição, Editora Saraiva, 2008, p. 15).
Na verdade, o direito líquido e certo se resolve com a
exata identificação dos pressupostos da certeza material e da certeza jurídica.
Aquela envolve o suporte fático indubitável, demonstrado de plano, enquanto
esta diz respeito ao apoio em norma legal ou nas garantias constitucionais (Milton
Flaks, Mandado de Segurança Pressupostos da Impetração, ed. Forense, pág. 34,
1980).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039182-50.2019.8.26.0053 - no 20942
4
O pressuposto relativo à certeza material resulta de fato
certo, ou seja, aquele capaz de ser comprovado de plano (RSTJ 4/1477, 27/140,
147/386), por intermédio de documento inequívoco (RTJ 83/130, 85/355, RSTJ
27/169, 55/325, 129/72) e independentemente de exame técnico (RTFR 160/329).
O fundamento para a nulidade do processo administrativo
é a ausência de notificação para a apresentação de defesa.
Trata-se de alegação inverossímil pois não é crível que o
apelante não tenha sido notificado para defesa em nenhuma das infrações (no
total de 7, conforme fls. 38), bem assim, para a apresentação de defesa no
processo instaurado para aplicação da pena de suspensão.
É de se destacar que existe a prova da remessa das
notificações (fls. 42 e seguintes), e que o endereço constante do cadastro (fls.
37) é o mesmo declinado pelo impetrante na inicial.
Nesse contexto, salienta-se dentre os atributos dos atos
administrativos a presunção de legitimidade que lhe é inerente. Assim,
“presumem-se verdadeiros e conformes ao Direito, até prova em contrário. Isto
é: milita em favor deles uma presunção juris tantum de legitimidade” (Celso
Antonio Bandeira de Mello, Curso de Direito Administrativo', 29a ed.,
São Paulo: Malheiros, 2012, p. 423).
O Código de Trânsito Brasileiro não exige que a notificação
da autuação ou da imposição da penalidade realize-se por carta registrada com
aviso de recebimento. Tampouco se vislumbra a necessidade de que a notificação
seja recebida em mãos pelo próprio notificado, bastando sua entrega no
endereço apontado pelo próprio condutor ao banco de dados do DETRAN.
Incumbe ao proprietário do veículo manter seu endereço atualizado junto à
repartição de trânsito. “In verbis”:
“Art. 282. Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039182-50.2019.8.26.0053 - no 20942
5
proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou
por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a
ciência da imposição da penalidade.
§ 1o A notificação devolvida por desatualização do endereço do
proprietário do veículo será considerada válida para todos os
efeitos”.
Como se vê, a interpretação da norma em comento exige
tão somente a expedição postal, o que foi demonstrado através dos documentos
referidos, não sendo possível vislumbrar indícios de nulidade na expedição da
notificação.
Desse modo, conclui-se que não há ilegalidade no ato
administrativo impugnado no mandamus.
Por tais motivos, nego provimento ao recurso.
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator